Tribunal: TJPA
Processo: 0806338-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806338-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, em especial pela necessidade de resguardar
à ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente, que responde a outros processos pela prática de delito, inclusive, da mesma espécie, e ainda está sentenciado e em cumprimento de pena em outro processo, fato que por si só demonstra grande desrespeito a ordem jurídica e gera insegurança social.

Quanto ao momento de decretação da prisão preventiva, extrai-se dos autos que a mesma foi deferida face a pedido anterior do Ministério Público, nada havendo que macule a determinação da mesma que se deu com base em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Edson Vander de Oliveira Nunes Filho
,

contra ato do MM.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 30/04/2021 por ter praticado, supostamente, previsto no art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva eis que o decerto foi baseado na gravidade abstrato do crime e aduz que esta não pode ser decretada no mesmo momento do recebimento da denúncia, conforme dispõe o art. 313, § 2º, do CPP.

Pelos motivos expostos, requer, a concessão de liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade provisória, pugnando, no mérito pela confirmação da ordem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo conhecimento e

denegação

da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Extrai-se dos autos, em 21/08/2018, o paciente juntamente com outros dois comparsas, todos armados, adentraram no prédio da Unidade Básica de Saúde, localizado no bairro da Marambaia, na cidade de Cametá/Pa e no local abordaram vítimas mediante grave ameaça, subtraíram aparelhos celulares, além de valores e outros objetos das vítimas.

Em suas informações, o MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, apontada como Autoridade coatora, esclareceu o seguinte:

“No caso em apreciação, verificou-se que além da existência de pressupostos legais, quais sejam, prova da autoria e da materialidade e indícios de autoria dos delitos atribuídos ao paciente, também vislumbrou-se o requisito da garantia da rodem publica, pois conforme depreende-se dos autos e da certidão de antecedentes criminais, Edson Wander possui vários outros procedimentos, inclusive por crimes da mesma natureza, envolvendo violência e grave ameaça contra a pessoa. Além disso, conforme certidão de antecedentes, o acusado encontrava-se em regime semiaberto, cumprindo pena nos autos de execução nº00268113020198140401”

Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, em especial pela necessidade de resguardar
à ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente, que responde a outros processos pela prática de delito, inclusive, da mesma espécie, e ainda está sentenciado e em cumprimento de pena em outro processo, fato que por si só demonstra grande desrespeito a ordem jurídica e gera insegurança social.

Conforme bem delineado, na
decisão do magistrado de piso, a prisão preventiva do paciente, está respaldada em elementos concreto, não merecendo reparos, in verbis:

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo nobre órgão Parquet em que foram denunciados FLAVIO BARATA MONTEIRO; CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO e EDSON WANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO, por terem supostamente violado o dispositivo consignado no art. 157, §2, inc. II e §2-A inc. I do CPB, com pedido de decretação de suas prisões preventiva (fls. 52/53).

Considerando as certidões de folhas 48; 49 e 54, dando conta de vasta ficha criminal dos autuados, denota-se tratarem-se de pessoas potencialmente perigosas e constantemente envolvidos em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas das prisões preventivas, acima referidas, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação das prisões preventivas dos denunciados pois uma vez em liberdade, tendem a reiterarem em condutas criminosas, tendo em vista as conduta a eles atribuídas e, o fato de terem sido presos, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar
.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada dos indiciados, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICO, verificando presentes os motivos ensejadores, em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLAVIO BARATA MONTEIRO; CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO e EDSON WANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO, qualificados nos autos.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de
Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto ao momento de decretação da prisão preventiva, extrai-se dos autos que a mesma foi deferida face a pedido anterior do Ministério Público, nada havendo que macule a determinação da mesma que se deu com base em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 03/09/2021